Tribunal: TJMT
Processo: 1040834-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO SOB ALEGAÇÃO DE COAÇÃO POLICIAL NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARCIAL COMPENSAÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes à pena individual e idêntica de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A materialidade e a autoria do delito foram reconhecidas com base na apreensão de 40 porções de pasta-base de cocaína e nos depoimentos de policiais que presenciaram os fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial dos apelantes, retratada em juízo sob alegação de coação policial, poderia ser desconsiderada como meio de prova, e (ii) estabelecer se a multirreincidência poderia ser parcialmente compensada com a confissão espontânea, na fração de 1/12, para fins de dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial constitui elemento probatório válido quando corroborada por outros elementos, como a apreensão da droga e os depoimentos policiais, não havendo comprovação de coação policial que justifique sua desconsideração.
4. O ônus da prova quanto à alegação de coação recai sobre a defesa, conforme dispõe o art. 156 do CPP, e, na ausência de prova inequívoca da suposta ilicitude, mantém-se a validade do interrogatório inquisitorial.
5. Os depoimentos dos policiais são idôneos e aptos a fundamentar a condenação, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, conforme jurisprudência consolidada.
6. A compensação parcial da agravante da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea deve observar o entendimento firmado no Tema 585 do STJ, reduzindo a fração de aumento da pena para 1/12, por se tratar de circunstância preponderante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido em relação a um recorrente, e integralmente provido em relação ao outro, em ambos os casos, apenas para reduzir a fração de aumento de pena pela parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea para 1/12, e estabelecer a pena privativa de liberdade idêntica e individual de 06 anos, 03 meses e 25 dias de reclusão, mantendo-se o regime fechado e a pena pecuniária impostos.
Tese de julgamento:
1. “A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, é válida quando corroborada por outras provas, salvo comprovação inequívoca de coação.”
2. “O ônus da prova da alegação de coação recai sobre a defesa, nos termos do art. 156 do CPP.”
3. “Os depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação.”
4. “A compensação parcial da agravante da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea deve observar o Tema 585 do STJ, aplicando-se a fração paradigmática de 1/12 na segunda fase da dosimetria da pena.”
____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; CP, arts. 61, I, e 65, III, "d"; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585 (REsp 1.931.145/SP); TJMT, ApCr 0007983-39.2012.8.11.0037, rel. Des. Pedro Sakamoto; TJMT, ApCr 78828/2018, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040834-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANDERSON MIRANDA DE SOUSA - CPF: 062.593.331-10 (APELANTE), JEFFERSON GONCALVES PASSOS - CPF: 051.752.121-09 (APELANTE), WESLEY MARTINS DA SILVA - CPF: 053.261.741-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUCIMAR PEREIRA SOARES - CPF: 559.336.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI BISPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HELBERT DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 004.799.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY MARTINS DA SILVA - CPF: 053.261.741-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. COAÇÃO POLICIAL NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARCIAL COMPENSAÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes à pena individual e idêntica de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A materialidade e a autoria do delito foram reconhecidas com base na apreensão de 40 porções de pasta-base de cocaína e nos depoimentos de policiais que presenciaram os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial dos apelantes, retratada em juízo sob alegação de coação policial, poderia ser desconsiderada como meio de prova, e (ii) estabelecer se a multirreincidência poderia ser parcialmente compensada com a confissão espontânea, na fração de 1/12, para fins de dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão extrajudicial constitui elemento probatório válido quando corroborada por outros elementos, como a apreensão da droga e os depoimentos policiais, não havendo comprovação de coação policial que justifique sua desconsideração.

4. O ônus da prova quanto à alegação de coação recai sobre a defesa, conforme dispõe o art. 156 do CPP, e, na ausência de prova inequívoca da suposta ilicitude, mantém-se a validade do interrogatório inquisitorial.

5. Os depoimentos dos policiais são idôneos e aptos a fundamentar a condenação, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, conforme jurisprudência consolidada.

6. A compensação parcial da agravante da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea deve observar o entendimento firmado no Tema 585 do STJ, reduzindo a fração de aumento da pena para 1/12, por se tratar de circunstância preponderante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido em relação a um recorrente, e integralmente provido em relação ao outro, em ambos os casos, apenas para reduzir a fração de aumento de pena pela parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea para 1/12, e estabelecer a pena privativa de liberdade idêntica e individual de 06 anos, 03 meses e 25 dias de reclusão, mantendo-se o regime fechado e a pena pecuniária impostos.

Tese de julgamento:

1. “
A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, é válida quando corroborada por outras provas, salvo comprovação inequívoca de coação.
”

2. “
O ônus da prova da alegação de coação recai sobre a defesa, nos termos do art. 156 do CPP.
”

3. “
Os depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação
.”

4. “
A compensação parcial da agravante da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea deve observar o Tema 585 do STJ, aplicando-se a fração paradigmática de 1/12 na segunda fase da dosimetria da pena
.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 156; CP, arts. 61, I, e 65, III, "d"; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 585 (REsp 1.931.145/SP); TJMT, ApCr 0007983-39.2012.8.11.0037, rel. Des. Pedro Sakamoto; TJMT, ApCr 78828/2018, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal,
tempestivamente interposto [certidão no id. 222602429] na forma do art. 593, I, do CPP, por
Jefferson Gonçalves Passos
e
Anderson Miranda de Sousa
, ambos qualificados e representados pela 1a Defensoria Pública Criminal da comarca de Rondonópolis, na pessoa da Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco, em face da sentença audiovisual lavrada em 11/3/2024 [id. 222602400] na ação penal n. 1040834-36.2023.8.11.0003, do Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou parcialmente procedente a denúncia
e
condenou os apelantes
ao cumprimento da pena privativa de liberdade individual e idêntica de
06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, valor unitário mínimo
,

pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consistente na posse para revenda de 40 porções de pasta-base de

cocaína, fato ocorrido no dia

30/11/2023, no barracão situado na avenida João Ferreira Matos, às margens do rio Arareau, bairro Vila Poroxo, em Rondonópolis,
absolvendo-os
, de outro lado, da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas [art. 35 da Lei n. 11.343/2006], bem assim, o codenunciado
Wesley Martins da Silva
, este em relação a todas as imputações, na forma do art. 386, VII, do CPP.

A defesa comum a ambos os apelantes sustenta que
Jefferson
assumiu a propriedade de 20 porções de pasta-base de cocaína encontradas em seu poder, as quais se destinariam a consumo pessoal, e que não assumiu em seu interrogatório inquisitorial que a droga se destinaria ao comércio ilícito, tendo sido coagido pelo investigador de polícia não identificado, a assinar o respectivo termo.

Esclarece ainda que o suspeito procurado pela polícia por ocasião da prisão em flagrante delito era outra pessoa, já que aquele ponto era conhecido pelo comércio clandestino de drogas, e ao perceberem a presença policial, todos correram, inclusive o apelante, que, entretanto, foi abordado pela polícia, tendo sido apontado por usuários de droga como sendo a pessoa que teria vendido a droga.

Desse modo, considerando que os únicos depoimentos válidos são aqueles prestados por policiais, que não confirmaram aspectos importantes apurados na fase policial, o apelante deve ser absolvido da imputação, na forma do art. 386, V ou VII, do CPP, ou ter a conduta desclassificada para aquela do art. 28 da Lei Antidrogas, já que os depoimentos policiais possuem o mesmo valor probante dos testemunhos em geral, dos quais não podem se sobrepor.

No aspecto comum do apelo em relação a
Jefferson
e
Anderson
, pede-se a redução da fração de aumento de pena pela parcial compensação da multirreincidência com a confissão espontânea, para que incida na fração de 1/12, consoante tema repetitivo 585 do STJ.

Postula, por último, prequestionamento expresso dos arts. 1o, III, e 5o, LVII, da CF; arts. 28 e 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; arts. 61, I, e 65, III, “d”, do CP, e art. 386, V e VII, do CPP.

A douta acusação ofereceu contrarrazões nos autos [id. 222602436], pugnando pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Quanto ao pedido absolutório ou desclassificatório aviado em prol de
Jefferson
, assentou que ele mesmo em sede inquisitorial não só assumiu que a droga encontrada em sua carteira lhe pertencia, como também, que teria destinação comercial, cuja coação alegada pela defesa não restou devidamente comprovada, não havendo elementos que denotem que os policiais estariam mentindo.

Quanto à pretensão de mitigação da fração de agravamento da pena pela parcial compensação da atenuante da confissão com a multirreincidência, ressaltou que Jefferson possui sete condenações anteriores, ao passo que Anderson, seis, sendo, em ambos os casos, uma delas utilizada para o reconhecimento dos maus antecedentes e o restante, para a segunda fase da dosimetria.

Nessa esteira, entende que a preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea proíbe a utilização de uma fração menor do que a reconhecida na sentença, nos moldes do Enunciado 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça.

A distribuição da apelação criminal foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. Quarta Câmara Criminal, considerada a ausência de feitos capazes de atrair a prevenção de julgador [id. 223731688].

A certidão no id. 223740151 assinala que a apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o seu processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Matos Guedes, opina pelo
desprovimento
do apelo,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – TESTEMUNHOS POLICIAIS ALIADOS A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM A APREENSÃO DA DROGA SÃO REVELADORAS DE SUA FINALIDADE MERCANTIL, DIANTE DA QUANTIDADE (VINTE PEDRAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA), FRACIONADA EM PORÇÕES PRONTAS PARA A REVENDA, DESACOMPANHADAS DE PETRECHO PARA O USO – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – 2. PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA PARA MINORAR AS PENAS INTERMEDIÁRIAS MEDIANTE A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12 – IMPROCEDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA DOS APELANTES – COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – GRAU DE ACRÉSCIMO OPERADO NA SENTENÇA (1/8) PELA PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE SE MOSTRA JUSTO E PROPORCIONAL PARA RETRIBUIÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME POR ELES PRATICADO – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[id. 232270672].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes foram denunciados, processados e condenados pelo Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade individual e idêntica de
06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 30/11/2023, por volta das 16h, no barracão situado na avenida João Ferreira Matos, às margens do rio Arareau, bairro Vila Poroxo, na cidade e comarca de Rondonópolis/MT, foram pilhados em flagrante delito por policiais civis por venderem, guardarem e manterem em depósito 40 (quarenta) porções, pesando 12,11g (doze gramas e onze centésimos do grama) de pasta-base de cocaína, droga alucinógena que contém o princípio ativo da planta
Erythoxylon Coca
e que é capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, cujo comércio, posse, guarda ou depósito é proibido sem autorização ou determinação legal e regulamentar, nos termos da Lista E, item 4, e F1, item 22, da RDC n. 827/ANVISA, de 24 de novembro de 2023 [aplicável], que atualiza o Anexo I da Portaria SVS/MS n. 344, de 12 de maio de 1998.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação nos termos do art. 593, I, do CPP, sustentando, primeiramente, a absolvição ou desclassificação da conduta imputada a
Jefferson Gonçalves Passos
para a do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sob o prisma da obtenção da confissão inquisitorial por meio de coação e inidoneidade/fragilidade dos depoimentos policiais.

A esse respeito, a sentença audiovisual utilizou a confissão inquisitorial do apelante, bem como os depoimentos policiais tidos como idôneos, entendendo que estes, ao lado das demais provas apuradas, inclusive testemunhais, permitem a condenação.

E, de fato, percebe-se, sem qualquer esforço adicional, a improcedência do reclamo defensivo.

De início, cumpre enfatizar que, desde a fase inquisitorial, os investigadores de polícia civil
Patric Oliveira dos Santos
e
Welington Hebert de Oliveira Ramos
[id. 222602254], que participaram da apreensão da droga e da prisão em flagrante de
Jefferson
e
Anderson
, enfocaram que o local era um conhecido ponto de narcotráfico e por isso resolveram se deslocar para lá, e que, durante a abordagem, os apelantes tentaram empreender fuga, sem, contudo, obter sucesso.

Ao ser preso em flagrante delito,
Jefferson
foi encontrado em poder de
20 porções de pasta-base de cocaína dentro de sua carteira
, ao passo que
Anderson
confirmou que o “barraco” onde as demais porções de droga foi apreendida, é de sua propriedade.

É importante assinalar que embora o usuário de droga
Vanderlei Bispo da Silva
[id. 222602256] haja negado ter adquirido drogas de Anderson ou Jefferson, ele assumiu que no local residem
Jefferson
e
Anderson
, informação essa ratificada por
Anderson Miranda de Sousa
[id. 222602267] e não elidida por qualquer outro elemento de prova constante dos autos.

Jefferson
[id. 222602261] por sua vez, espontaneamente assumiu perante a autoridade policial, a propriedade das 20 porções de pasta-base de cocaína encontradas em sua carteira, bem como confessou a prática da narcotraficância naquela localidade onde mora, juntamente com
Anderson
, sendo essa a mesma versão enfocada por
Anderson
, quem, em Juízo, confirmou as informações prestadas na fase inquisitorial e em momento algum alegou ter sigo coagido a confessar o crime ou mentir a respeito de
Jefferson
.

Não obstante
Jefferson
haja mencionado que a droga se destinaria ao consumo pessoal, não elidiu as evidências amealhadas ao longo da persecução penal, tampouco conseguiu provar que algum policial civil realmente o coagiu a assinar o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, já que sequer o identificou.

Assim, as notícias pretéritas que envolvem a acusação da prática reiterada do tráfico de drogas no local de residência de
Jefferson
e
Anderson
, a apreensão de expressiva quantidade de porções de pasta-base de cocaína em poder dos apelantes, os depoimentos de policiais em sentido incriminador, e, por último, a completa ausência de prova da alegada coação moral, afastam por completo as aduções acerca da propalada inocência ou condição de mero usuário de drogas, tal qual ventilado pela defesa de
Jefferson
.

Estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, julgado em 02/3/2017 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

Enunciado 8
. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:
TACrSP
, 11a Câmara, relator Renato Nalini,
in
RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa, e amparado na confissão do coautor, na apreensão da pasta-base em poder do apelante e na confissão inquisitorial, ainda que esta tenha sido parcialmente retratada em Juízo somente quanto à destinação comercial daquela droga.

Aliás, é bom que se diga. “[...]
o simples esbravejo no sentido de que o interrogatório extrajudicial foi colhido mediante coação, alegação destituída de elementos probatórios mínimos que a corroborem, inviabiliza a atribuição de qualquer mácula ao trabalho policial
” [TJMT, ApCr 0007983-39.2012.8.11.0037, relator Desembargador PEDRO SAKAMOTO, 2a Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 15/12/2014.]

Tenha-se em vista, ainda, que a “[...]
invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação
.” [TJMT, ApCr 78828/2018, relator Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO, 2a Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019.]

Forte nessas premissas, considerada a idoneidade do depoimentos de policiais, somados à apreensão da droga, a delação de coautor e a confissão inquisitorial do apelante, bem como à falta de comprovação do álibi de que foi obrigado a assinar o auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório sem ler, por força de coação policial, impõe-se afastar as alegações de inocência e de mero usuário de drogas.

Com relação à pena aplicada, o escopo defensivo residual, este comum a ambos os apelantes
Jefferson
e
Anderson
, é resumidamente, a mitigação da fração de 1/8 aplicada em razão da parcial compensação da multirreincidência [art. 61, I, do CP] com a confissão espontânea [art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP] reconhecida na sentença, para que incida na fração paradigma de 1/12, adotada a partir do Tema 585, julgado à sistemática dos recursos repetitivos perante o c. STJ.

De fato, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.931.145/SP, firmou entendimento no sentido de que “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

Evidentemente, equiparar o réu reincidente ao multirreincidente “[...]
de forma simplista, seria violar o princípio constitucional da individualização das penas, que preconiza a necessidade de distinguir condutas ilícitas e pessoas condenadas pela prática de infrações penais, bem como o princípio da proporcionalidade, que elege, entre os seus muitos parâmetros, a necessidade de preponderância da agravante de multirreincidência sobre a atenuante da confissão, na busca da almejada pena justa
", apontou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do REsp 1.356.527.

Doravante, passou a constituir paradigma jurisprudencial tanto nas Cortes Superiores, quanto nesta Corte Regional, a aplicação da fração de 1/12 no caso da compensação parcial da confissão com a multirreincidência, consoante se extrai dos arestos abaixo colacionados, por ambas as Turmas de Direito Público e Coletivo do c. Superior Tribunal de Justiça, e precedentes recentes desta Corte Estadual, inclusive em casos em que há semelhantes quantidades de condenações anteriores devidamente comprovadas:

[...] A compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em razão da multirreincidência, proporciona um incremento de 1/12 na segunda fase. Precedente. [STJ, AgRg no HC n. 932.110/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.]

[...]

4. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.154.752/RS, em 23 de maio de 2012, pacificou o posicionamento de que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência, reconhecendo que ambas as causas são igualmente preponderantes. No caso em tela, todavia, tratando-se de agente multirreincidente, a compensação integral em razão da presença da confissão espontânea se mostra descabida. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser corrigida, até mesmo porque não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena no patamar de 1/12 (um doze avo) pela compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea. Precedentes. [STJ, HC n. 359.634/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 22/9/2016.]

No caso em apreço, comprovou-se que
Jefferson
e
Anderson

possuem seis condenações anteriores no total
.

Em ambos os casos, a douta sentenciante considerou
uma condenação para a anotação desfavorável dos antecedentes criminais
de cada réu,
utilizando as demais na segunda fase
da dosimetria penal, a título de
multirreincidência
, aplicada na fração única de 1/8 da pena, incidente sobre o produto da pena-base anteriormente estabelecida, em atendimento ao princípio da incidência cumulativa das circunstâncias legais de aumento de pena do Código Penal.

Nessa esteira, é remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que recomenda e reputa proporcional e razoável a aplicação da fração de 1/12 com vistas à compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência, inexistindo fundamentos idôneos,
in casu
, que justifiquem a aplicação de fração diversa, fazendo a pena de ambos os apelantes reduzida a
06 anos, 03 meses e 25 dias de reclusão
, mantida a pena pecuniária em
600 dias-multa
, bem como o
regime inicial fechado
para o início da pena.

Ante o exposto, com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
Jefferson Gonçalves Passos
e
PROVIMENTO INTEGRAL
ao recurso manejado em prol de
Anderson Miranda de Sousa
, ambos qualificados, apenas para o fim de reduzir a fração de elevação da pena pela parcial compensação da multirreincidência com a confissão espontânea, fixando a reprimenda individual definitiva e idêntica de ambos em
06 anos, 03 meses e 25 dias de reclusão
, mantida a pena pecuniária em
600 dias-multa
, bem como o
regime inicial fechado
para o início da pena, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025